Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.171,66, referente a acertos financeiros reconhecidos administrativamente, corrigida pelo IPCA-E, desde quando deveria ter sido paga cada parcela (ID 14027414 – fl. 16) e acrescida de juros de mora desde citação. Em seu recurso a parte recorrente se insurge contra o índice de correção monetária fixado na sentença (IPCA-E), pugnando pela aplicação da TR ou, ainda, a suspensão da tramitação do feito até julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947/SE. Impugna, ainda, os cálculos apresentados pela autora, aduzindo a existência de equívoco quanto a utilização do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1%, quando de deveria incidir TR como índice de correção e juros de mora de acordo com os rendimentos da caderneta de poupança, a partir da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14027435).
III. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não há equívoco da parte autora no valor do débito elencado na inicial, pois este reflete exatamente o valor reconhecido pela administração pública, consoante documento de ID 14027414, fls. 16-17. Destaca-se, ainda, que o valor consignado na sentença é o valor histórico reconhecido, sem qualquer incidência de correção monetária ou juros moratórios, razão pela qual a manutenção do quantum condenatório é medida imperativa.
IV. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária, ocasião em que foi decidido pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como restou afastada a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos, de modo que não prospera o pedido de suspensão do presente feito.
V. Há de se aplicar, portanto, o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.